Tribunal: TJSP
Processo: 0079245-29.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há fundamento legal para a condenação da Operadora do Plano de Saúde ao pagamento de indenização

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há fundamento legal para a condenação da Operadora do Plano de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais quando não demonstrado fato do qual possa ser inferida efetiva ofensa aos direitos da personalidade do paciente. Entendimento desta Colenda 6a Câmara de Direito Privado.